Tribunal: TJMT
Processo: 1026757-68.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026757-68.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Energia Elétrica, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (APELANTE), SERGIO ROBERTO RIBEIRO FILHO - CPF: 347.465.198-62 (ADVOGADO), FABIO INTASQUI - CPF: 368.763.498-10 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DANOS ELÉTRICOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. LAUDOS TÉCNICOS UNILATERAIS, GENÉRICOS E SUPERFICIAIS. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Caso em exame

1. Apelação interposta por seguradora visando ao ressarcimento de valores pagos a segurada por supostos danos elétricos em equipamentos, alegadamente decorrentes de falha na rede de energia fornecida pela concessionária. Sentença de improcedência dos pedidos.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:

(i) verificar se os laudos técnicos unilaterais apresentados pela seguradora são suficientes para comprovar o nexo causal entre os danos alegados e eventual falha na prestação do serviço de energia elétrica;

(ii) analisar a manutenção ou não da sentença que julgou improcedente o pedido, com a consequente fixação de honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade da concessionária de energia é objetiva (CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, arts. 14 e 22), mas exige a comprovação cumulativa do fato, do dano e do nexo causal.

4. Os laudos técnicos apresentados pela seguradora, produzidos unilateralmente, sem detalhamento dos procedimentos, sem qualificação técnica dos signatários e de conteúdo genérico, não possuem força probatória suficiente para demonstrar o nexo causal.

5. A concessionária, por sua vez, apresentou relatórios de rede (PRODIST/ANEEL), evidenciando a inexistência de perturbações no período relatado, reforçando a ausência de responsabilidade.

6. A jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de que laudos unilaterais, genéricos e superficiais não comprovam o nexo de causalidade indispensável à responsabilização da concessionária.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Majoração dos honorários advocatícios para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento:

"1. Laudos técnicos unilaterais, genéricos e superficiais não comprovam o nexo causal necessário à responsabilização da concessionária de energia elétrica por danos supostamente decorrentes de oscilações na rede.

2. Incumbe ao autor comprovar o fato constitutivo do direito alegado, não havendo responsabilidade civil da concessionária sem prova robusta do nexo causal."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por HDI SEGUROS S.A., contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível de Cuiabá, que nos autos da ação regressiva de ressarcimento (Proc. nº 1026757-68.2024.8.11.0041), ajuizada pela apelante contra ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., julgou improcedentes os pedidos iniciais “
ANTE O EXPOSTO
, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais desta ação de ressarcimento formulado pela Requerente
HDI SEGUROS S.A.,

em desfavor de

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, e por consequência,
CONDENO
a parte Autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, ao qual arbitro em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa de acordo com a orientação traçada no §2º do art. 85 do Código de Processo Civil”.
(cf. Id. nº 314090359).

A apelante aduz que produziu provas suficientes para demonstrar o nexo causal entre o ato ilícito praticado pela concessionária e os danos experimentados, por meio de laudos técnicos elaborados no curso do processo de regulação do sinistro. Ressalta que tais documentos atestam, de forma conclusiva, que os prejuízos decorreram de fonte externa, inexistindo qualquer irregularidade nas instalações ou indícios de mau uso dos equipamentos pelos segurados.

Afirma, ademais, que os laudos apresentados atendem plenamente às exigências do denominado
Laudo de Oficina
, previsto na Resolução Normativa nº 956/2021 da ANEEL, razão pela qual a concessionária não poderia recusar sua recepção, estando, inclusive, vinculada à obrigação de ressarcir os danos, uma vez confirmada a origem elétrica do evento.

Defende a responsabilidade objetiva da concessionária, à luz do art. 927, parágrafo único, do Código Civil, e sustenta que as simulações computacionais apresentadas pela apelada não têm força probatória suficiente para afastar o nexo causal, conforme também dispõe a regulamentação da ANEEL. Argumenta, ainda, ser desnecessária a realização de perícia judicial, pois a controvérsia se encontra suficientemente instruída por meio da documentação já constante dos autos.

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja julgado procedente o pedido, com a consequente condenação da ré Energisa ao ressarcimento do valor de R$ 15.360,00

(cf. Id. nº 314090369)

Em contrarrazões, a parte apelada refuta os argumentos recursais e pugna pelo seu desprovimento. (cf. Id. nº 314090373)

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A controvérsia trazida a esta instância cinge-se à verificação da responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. pelo suposto dano elétrico ocorrido em residência segurada pela autora HDI SEGUROS S.A., bem como da suficiência da prova carreada aos autos para demonstração do nexo causal entre o evento danoso e a falha na prestação do serviço.

O recurso não comporta provimento.

É incontroverso que a responsabilidade civil das concessionárias de energia elétrica, enquanto prestadoras de serviço público, é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6º da Constituição Federal e dos artigos 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor, sendo exigível, portanto, a demonstração cumulativa do fato, do dano e do nexo causal.

No presente caso, a autora/apelante alega que sua segurada teve o “
inversor de frequência CFW09”
danificado em razão de oscilações de energia e queda elétrica no imóvel situado em Cuiabá/MT, no dia 21/03/2024. Em razão disso, teria indenizado a consumidora no valor de R$ 15.360,00 e buscou regresso contra a concessionária com fundamento no art. 786 do Código Civil e na Súmula 188 do STF.

Contudo, conforme bem fundamentado pelo juízo de primeiro grau, os elementos probatórios apresentados pela autora não se mostraram suficientes à configuração do nexo de causalidade necessário à responsabilização da ré.

O único documento técnico juntado aos autos – um laudo unilateral elaborado sem acompanhamento da parte adversa – imputa expressamente a causa do dano à ocorrência de “
oscilações e queda de energia elétrica”

(
cf. Id. n°

314089418).

É certo que, ainda que produzido unilateralmente, o laudo particular constitui meio probatório idôneo e admissível a comprovar o direito da parte, sendo, ao menos, representativo de um início de prova, que, ao lado de outros elementos de convicção, pode, sim, garantir o êxito da pretensão ressarcitória, ocorrendo que o peso probatório desse tipo de laudo vai depender da análise crítica e casuística da lide e das demais provas que compõe cada hipótese.

No caso, como visto, as avaliações foram extremante genéricas, não expondo os motivos que levaram às conclusões alcançadas, muito menos estabelecem os fatores que teriam sido determinantes para a ocorrência do dano resultante das “oscilações e queda de energia elétrica”, ou seja, não contém elementos mínimos capazes de conferir mínima credibilidade à constatação apresentada, afinal, o que se vê é um texto meramente expositivo, e não propriamente técnico.

Assim, o referido documento pode até servir de base para a seguradora indenizar os seus segurados, mas não comprovam o nexo causal entre a suposta falha na prestação de serviço e o dano.

Importante ressaltar que a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem se firmado no sentido de que laudos técnicos unilaterais, genéricos e superficiais não são suficientes para comprovar o nexo causal necessário à responsabilização da concessionária de energia elétrica por danos alegadamente ocasionados por oscilações de energia. Vejamos:

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DANOS ELÉTRICOS. LAUDOS TÉCNICOS UNILATERAIS. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL COMPROVADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por seguradora que pleiteia o ressarcimento de valores pagos a segurados em razão de danos supostamente causados por oscilações de energia elétrica atribuídas à concessionária de energia, com base em laudos técnicos particulares. Sentença de improcedência da demanda.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em:

(i) saber se os laudos técnicos unilaterais produzidos pela seguradora são suficientes para comprovar o nexo causal entre os danos sofridos pelos segurados e a prestação de serviços da concessionária de energia elétrica;

(ii) verificar a adequação do valor fixado a título de honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3. A sub-rogação da seguradora nos direitos dos segurados impõe a necessidade de comprovação mínima do fato constitutivo do direito alegado, não sendo a inversão do ônus da prova absoluta, conforme disciplina do CDC.

4. Os laudos técnicos apresentados são genéricos, superficiais e unilaterais, sem detalhamento dos procedimentos periciais ou da qualificação dos emitentes, revelando-se insuficientes para demonstrar o nexo de causalidade exigido.

5. A concessionária apresentou relatórios de operação de rede (PRODIST/ANEEL), demonstrando a inexistência de perturbações nos dias dos sinistros relatados, eximindo-se de responsabilidade.

6. Mantida a sentença de improcedência da ação, com majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. O laudo técnico unilateral, genérico e superficial, não comprova o nexo causal necessário à responsabilização da concessionária de energia elétrica por danos alegadamente ocasionados por oscilações de energia.

2. Cabe ao autor a comprovação do fato constitutivo de seu direito, não se configurando a responsabilidade civil da concessionária sem prova robusta do nexo causal."

(N.U 1008389-11.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/05/2025, Publicado no DJE 28/05/2025)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS ELÉTRICOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA –QUEIMA DE EQUIPAMENTOS CAUSADOS POR DESCARGAS ATMOSFÉRICAS – RESPONSABILIDADE AFASTADA – EQUIPAMENTO AVARIADO – LAUDO TÉCNICO IMPRESTÁVEL – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – DEVER DE RESTITUIÇÃO NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Para que haja a obrigação de indenizar, é necessária a presença concomitante de três requisitos: conduta, nexo causal e dano.
Ausente o nexo causal, entre o dano e a responsabilidade da concessionária de energia, deve ser afastado o dever de indenizar
.
(N.U 1000752-05.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2024, Publicado no DJE 06/09/2024) (destaquei).

Frente a esse desolador cenário a respeito da investigação da efetiva causa do dano ocorrido, ganha especial relevância a queixa da Concessionária/ré acerca da ausência de comunicação administrativa do evento, afinal, não pôde adotar os procedimentos à apuração administrativa especifica das circunstâncias envolvidas no caso, o que não constitui óbice algum à admissão da ação e de eventual acolhimento da pretensão indenizatória, porque a lei nada exige nesse sentido, contudo, sobreleva a exigência de acuidade da prova apresentada pela autora, em especial no que concerne aos aspectos técnicos, já que a prova técnica deve possibilitar amplo grau de cognição sobre o seu conteúdo, permitindo o exercício do devido contraditório diferido em relação à matéria, como também garantir a cognição segura quanto aos elementos constitutivos do direito alegado.

Assim, uma vez que a Energisa não teve oportunidade de averiguar os aspectos técnicos relacionados ao evento danoso, sendo materialmente impossível fazê-lo durante o curso desta ação pelo longo transcurso desde o acontecimento, é legitima a expectativa de que, no mínimo, o laudo técnico exibido pela Seguradora, que, friso, teve ciência poucos dias após o ocorrido, contivessem dados informativos suficientes sobre a circunstância em que se deu o dano e uma exposição compreensível e técnica dos motivos que levaram o elaborador do laudo à conclusão que os danos nos aparelhos foram causados necessariamente pela oscilação da rede de energia elétrica por fator albergado à área de atuação e responsabilidade da concessionária.

Citados predicados, entretanto, definitivamente não estão presentes no laudo particular apresentado nos autos, primeiro porque é notável a ausência de qualificação técnica do subscritor dos laudos, inexistindo dados informativos que deem credibilidade à avaliação, e, depois, a análise dos danos e de sua origem é extremamente superficial, não podendo ser tida como uma avaliação técnica, afinal, inexiste mínima fundamentação do porquê de se ter chegado à conclusão ali apresentada.

Portanto, ao se pesar os elementos probatórios disponíveis à análise nos pratos da balança da Justiça, certamente esta irá pender em favor da Concessionária/ré/apelada, eis que não amealhado nos autos indícios suficientes a permitir a visualização, de modo claro e satisfatório, quanto à existência de liame causal entre os danos reclamados na inicial e a atividade da Energisa, daí porque não há falar em responsabilidade civil e nem em dever de indenizar.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação Cível interposto, para manter inalterada a r. sentença proferida pelo Juízo singular
.

Mantida a sentença favorável à parte requerida, ora Apelada, e com o trabalho adicional apresentado pelo procurador da parte, é caso de majoração da verba honorária, conforme determina o artigo 85, § 11 do CPC.

Desse modo, majora-se de 10% para 12% sobre o valor da causa, considerados os critérios estipulados no § 2º do mencionado artigo

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025